Tribunal: TCU
Processo: 036.332/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12183/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.332/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anthony Almeida Leal (XXX.605.657-XX); Enzo Romanha Bernardino (XXX.549.887-XX); Gabriel da Silva Vieira (XXX.741.767-XX); Guilherme Andrade Bastos (XXX.299.387-XX); Igor de Oliveira Orlando (XXX.714.206-XX); Jackson de Oliveira Ferreira (XXX.812.567-XX); Joao Pedro da Silva dos Santos (XXX.886.477-XX); Lucas Pereira Nunes (XXX.700.237-XX); Ygor Phillipe Souza e Silva (XXX.293.796-XX); Yuri de Santana Fernandes (XXX.639.337-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.